Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718414-35.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEIDE DE OLIVEIRA PINTO EMBARGADO: HELGA VALERIA DE LIMA SOUZA D E S P A C H O NEIDE DE OLIVEIRA PINTO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão ID 40326223. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator